Tribunal: TJPA
Processo: 0822446-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822446-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: METAL MIL LTDA - EPP, LUIZ S F SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, L D NEVES LTDA, DULCETTI PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, NEVES FRAIHA PARTICIPACOES LTDA, NALY XERFAN DULCETTI GAMA, CLARICE DULCETTI CAVALCANTE, LORENA DULCETTI NEVES LOBAO, ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0822446-26.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADOS: LORENA DULCETTI NEVES LOBÃO E OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspensão do procedimento por suposta prejudicialidade externa. Recursos correlatos que discutem exclusivamente cautelar de bloqueio de bens. Ausência de relação de dependência entre os julgamentos. Inexistência de prejudicialidade apta a impedir o regular prosseguimento do incidente. Efetividade processual e duração razoável do processo. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica até o trânsito em julgado de agravos de instrumento correlatos, sob o fundamento de existência de prejudicialidade externa. O agravante sustenta que os recursos mencionados pelo Juízo de origem tratam exclusivamente de medida cautelar de bloqueio de bens, sem relação de dependência apta a impedir o regular processamento do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se os agravos de instrumento que discutem medida cautelar de bloqueio possuem relação de prejudicialidade apta a justificar a suspensão do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC exige efetiva dependência lógica ou jurídica entre as demandas, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

4. Os agravos de instrumento referenciados pelo Juízo de origem possuem objeto restrito à análise da decisão que deferiu cautelar de bloqueio de imóveis pertencentes aos agravados.

5. A controvérsia relativa à manutenção, revogação ou modificação da cautelar patrimonial não se confunde com o mérito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tampouco impede sua regular instrução e processamento.

6. O prosseguimento do incidente assegura o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, não implicando automática responsabilização patrimonial dos agravados.

7. A paralisação integral do procedimento incidental, sem demonstração concreta de prejudicialidade necessária, afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo previstos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de agravos de instrumento que discutem exclusivamente medida cautelar de bloqueio patrimonial não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 2. A análise de tutela cautelar patrimonial possui autonomia em relação ao mérito e à instrução do incidente de desconsideração, não impedindo seu regular prosseguimento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0822446-26.2025.8.14.0000; Agravante: ITAÚ UNIBANCO S.A.; Agravados: LORENA DULCETTI NEVES LOBÃO E OUTROS; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, independentemente do trânsito em julgado dos agravos de instrumento referenciados pelo Juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito ativo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica vinculado à execução de título extrajudicial de origem, que determinou a suspensão do incidente até o trânsito em julgado de agravos de instrumento interpostos pelas partes, por reputar existente prejudicialidade externa.

A decisão agravada, indicada pelo recorrente como lançada ao id 157681809 dos autos originários, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos recursos em tramitação, notadamente em razão da existência de agravos de instrumento correlatos nos quais discutidas decisões proferidas no âmbito do mesmo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, compreendendo o Juízo de origem que o prosseguimento do feito deveria aguardar a estabilização da matéria devolvida à instância superior.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 30886702, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face dos agravados, por dependência à execução de título extrajudicial proposta em 12/02/2021, alegando a existência de elementos indicativos de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, formação de grupo econômico familiar e blindagem patrimonial;

(ii) a suspensão determinada pelo Juízo de origem inviabilizaria o regular prosseguimento do incidente e retardaria a satisfação de crédito que afirma alcançar o valor atribuído à causa de R$ 9.558.490,00;

(iii) os agravos de instrumento mencionados na decisão agravada não impediriam o andamento do IDPJ, por inexistir prejudicialidade apta a condicionar a tramitação do incidente ao trânsito em julgado daqueles recursos;

(iv) eventual efeito suspensivo deferido em outros agravos não obstaria a prática de atos instrutórios e o julgamento do incidente, especialmente porque tais insurgências estariam relacionadas a medidas liminares de bloqueio/arresto e não ao mérito da desconsideração;

(v) a manutenção da suspensão afrontaria a razoável duração do processo, a efetividade da execução e o direito do credor à tutela jurisdicional útil;

(vi) os riscos decorrentes de eventual prosseguimento do feito seriam assumidos pelo próprio exequente, nos termos dos arts. 520, I, e 771, parágrafo único, do CPC e

(vii) o prosseguimento do incidente não acarretaria prejuízo aos agravados, pois lhes seria assegurado contraditório, ampla defesa e instrução regular.

Ao final, requereu, em tutela recursal, o prosseguimento da execução e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica independentemente do trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento nº 0801020-55.2025.8.14.0000, 0801272-58.2025.8.14.0000, 0805630-66.2025.8.14.0000 e 0810350-76.2025.8.14.0000, e, no mérito, o integral provimento do recurso para reformar a decisão de origem e autorizar a ampla instrução e julgamento do IDPJ.

A tutela recursal foi apreciada por decisão monocrática lançada ao id 33504091, na qual se atribuiu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar o regular prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, independentemente do trânsito em julgado dos agravos interpostos pelas partes.

Na ocasião, consignou-se que os recursos referenciados pelo Juízo de origem tratariam da decisão que deferiu cautelar de bloqueio de imóveis dos bens dos agravados, inexistindo, em juízo de cognição sumária, prejudicialidade aparente capaz de obstar o regular andamento do incidente.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34235924,
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
sustenta que a suspensão integral do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi medida prudente e acertada, uma vez que os Agravos de Instrumento nº 0805630-66.2025.8.14.0000 e nº 0810350-76.2025.8.14.0000 versariam sobre premissas fáticas diretamente relacionadas à tese central deduzida pelo banco agravante, fundada na alegada existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Aduz que, embora tais recursos tenham sido interpostos por outras partes, a controvérsia neles debatida repercutiria diretamente sobre a ENDICON, pois a pretensão formulada pelo agravante possuiria natureza unitária e sistêmica.

Afirma que a suspensão encontraria respaldo no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, diante da alegada existência de prejudicialidade externa e do risco de prolação de decisões conflitantes. Acrescenta que o prosseguimento isolado do incidente poderia ocasionar instrução processual dispendiosa e potencialmente inútil.

Argumenta, ainda, que a ENDICON se encontra em recuperação judicial nos autos nº 0825116-46.2021.8.14.0301, sendo o crédito do banco, segundo sustenta, de natureza concursal e submetido aos efeitos do plano de recuperação aprovado e homologado, com novação operada nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

Defende que o prosseguimento do IDPJ implicaria violação à competência do juízo universal da recuperação judicial e à par conditio creditorum, competindo exclusivamente àquele juízo deliberar acerca de atos capazes de afetar o patrimônio da empresa recuperanda.

Assevera, também, que o próprio banco agravante teria requerido penhora no rosto dos autos de ação indenizatória ajuizada pela ENDICON, reconhecendo, assim, a submissão de seu crédito ao ambiente recuperacional, circunstância que evidenciaria comportamento contraditório ao insistir no prosseguimento do incidente de desconsideração.

Sustenta, por fim, a inexistência de periculum in mora em favor do agravante, afirmando ser mais relevante o risco inverso relacionado à preservação da empresa em recuperação judicial.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, a revogação da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo e a manutenção da suspensão do incidente, em respeito à competência do juízo universal e ao plano de soerguimento aprovado.

Também foram apresentadas contrarrazões ao id 34541080 por DULCETTI PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA., METAL MIL LTDA., CLARICE DULCETTI CAVALCANTE e NALY XERFAN DULCETTI GAMA, nas quais alegam, inicialmente, a tempestividade da contraminuta.

Afirmam aderir parcialmente ao pedido de prosseguimento do feito, por sustentarem possuir interesse na resolução definitiva do incidente e no reconhecimento da improcedência das imputações formuladas pelo banco agravante.

Defendem que o IDPJ teria sido instaurado a partir de narrativa confusa e distorcida, incapaz de demonstrar os requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Sustentam, ainda, que a execução originária estaria fundada em título cuja exigibilidade é objeto de controvérsia, mencionando embargos à execução opostos por Flávio Dulcetti, os quais teriam sido julgados procedentes, inclusive com condenação do Itaú Unibanco S.A. por litigância de má-fé, sobrevindo posteriormente acordo entre as partes.

Argumentam que a instauração do incidente acarreta a suspensão do processo, nos termos do art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil, considerando que a desconsideração da personalidade jurídica não foi requerida na petição inicial da execução.

Aduzem que o crédito do Itaú se encontra arrolado na recuperação judicial da ENDICON e que o próprio banco já teria requerido penhora no rosto dos autos, circunstância que reputam incompatível com a pretensão de prosseguimento executivo autônomo.

Negam a existência de blindagem patrimonial, confusão patrimonial ou participação societária na ENDICON, destacando que alguns dos bens e sociedades indicados pelo agravante seriam anteriores à própria cédula de crédito bancário que embasa a execução.

Sustentam, ainda, que não foram sócios da ENDICON, não participaram da formalização da cédula de crédito e não praticaram atos destinados a dificultar eventual satisfação do crédito exequendo.

Impugnam, por fim, os pedidos formulados pelo banco relacionados à constrição de bens e à responsabilização patrimonial de terceiros, ao argumento de ausência de prova robusta e de contraditório prévio.

Ao final, requerem o acolhimento apenas do pedido de prosseguimento do feito para resolução do incidente, com o indeferimento dos demais pleitos formulados pelo agravante.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve subsistir a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a suspensão do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos pelas partes, sob o fundamento de existência de prejudicialidade externa.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao agravante.

A decisão recorrida suspendeu o processamento do incidente em razão da existência de recursos de agravo de instrumento correlatos, notadamente os de nº 0801020-55.2025.8.14.0000, 0801272-58.2025.8.14.0000, 0805630-66.2025.8.14.0000 e 0810350-76.2025.8.14.0000. Todavia, conforme se extrai dos elementos trazidos aos autos, tais recursos referenciados pelo Juízo de origem e utilizados como fundamento para a suspensão do procedimento incidental tratam única e exclusivamente da decisão que deferiu cautelar de bloqueio de imóveis dos bens dos agravados.

Desse modo, não se identifica prejudicialidade aparente entre o julgamento daqueles agravos de instrumento e o regular andamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Com efeito, a discussão travada nos recursos anteriormente interpostos está circunscrita à higidez, extensão e manutenção de medida cautelar patrimonial, consistente no bloqueio de imóveis. Trata-se, portanto, de controvérsia relacionada à tutela de urgência ou cautelar deferida no curso do procedimento, sem que tal debate se confunda, necessariamente, com o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco com a possibilidade de sua instrução regular.

A suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, exige a efetiva demonstração de que a sentença de mérito dependa do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

No caso concreto, não se verifica essa relação de dependência lógica, jurídica ou necessária. O julgamento dos agravos referentes à cautelar de bloqueio de imóveis poderá, quando muito, definir a subsistência, modificação ou revogação da medida constritiva anteriormente deferida.

Não possui, entretanto, aptidão automática para impedir a continuidade da tramitação do IDPJ, especialmente quanto à citação/intimação das partes, formação do contraditório, produção de provas e posterior apreciação do mérito incidental.

A cautelar patrimonial e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possuem planos de cognição distintos. A primeira volta-se à utilidade e efetividade do resultado do processo, à luz de juízo sumário de probabilidade e perigo de dano. O segundo, por sua vez, exige cognição própria acerca da presença, ou não, dos requisitos legais para a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, eventual reforma da decisão cautelar de bloqueio de imóveis não torna inútil, impossível ou juridicamente incompatível o prosseguimento do incidente. Do mesmo modo, eventual manutenção da cautelar não antecipa, por si só, o julgamento definitivo da desconsideração. São temas relacionados, mas não subordinados em relação de prejudicialidade necessária.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, estabelece procedimento vocacionado justamente à apuração, sob contraditório, dos pressupostos autorizadores da medida.

Assim, o prosseguimento do incidente não representa supressão de defesa, tampouco antecipação de responsabilidade patrimonial definitiva. Ao contrário, permite que a controvérsia seja submetida ao rito processual próprio, com formação adequada do contraditório e possibilidade de produção probatória.

A paralisação integral do IDPJ até o trânsito em julgado dos agravos concernentes à cautelar de bloqueio de imóveis mostra-se providência excessiva e incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, também o art. 4º do Código de Processo Civil consagra que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

No cenário dos autos, a suspensão determinada pelo Juízo de origem acaba por impedir o desenvolvimento regular do incidente, embora os recursos mencionados estejam limitados à análise de medida cautelar patrimonial. Não há, portanto, fundamento processual suficiente para condicionar toda a marcha do IDPJ ao trânsito em julgado daqueles agravos.

Ressalte-se que o prosseguimento do incidente não impede que este Tribunal, nos recursos próprios, examine a legalidade da cautelar de bloqueio. Tampouco impede que o Juízo de origem, no curso do procedimento, observe as decisões supervenientes proferidas por esta Corte. O que não se mostra adequado é paralisar integralmente o procedimento incidental quando ausente relação de prejudicialidade direta e necessária.

As alegações deduzidas em contrarrazões quanto à recuperação judicial, concursalidade do crédito, competência do juízo universal, inexistência de confusão patrimonial, ausência de participação societária e improcedência do pedido de desconsideração dizem respeito a matérias que poderão ser oportunamente examinadas pelo Juízo de origem no âmbito próprio do incidente, após regular contraditório e instrução, não constituindo, neste momento, fundamento suficiente para manter a suspensão determinada.

O objeto deste agravo é restrito: definir se o incidente deve permanecer suspenso em razão de agravos que discutem cautelar de bloqueio de imóveis. E, sobre esse ponto, a resposta é negativa.

Dessa forma, inexistindo prejudicialidade aparente apta a obstaculizar o andamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, impõe-se a reforma da decisão agravada, para autorizar o regular prosseguimento do feito na origem, sem prejuízo da observância, pelo Juízo a quo, das decisões eventualmente proferidas nos agravos de instrumento relacionados à medida cautelar patrimonial.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, independentemente do trânsito em julgado dos agravos de instrumento referenciados pelo Juízo de origem, porquanto tais recursos tratam exclusivamente da cautelar de bloqueio de imóveis dos bens dos agravados, inexistindo prejudicialidade aparente capaz de impedir a tramitação do incidente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 19/06/2026